Tribunal: TCU
Processo: 043.967/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1335/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de comunicação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), por meio do Ofício no 12.820/2021-SEC.SSP, e autuada como representação com a finalidade de promover a ciência da decisão proferida no Processo no 05234/2018-2 sobre os indícios de irregularidade na utilização dos recursos provenientes dos precatórios inerentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pelo Município de Baixio - CE em prol dos pagamentos de honorários advocatícios; Considerando que a SecexEducação teria anotado que a possível utilização das verbas provenientes dos precatório no Fundef pelo aludido município teria integrado o escopo da auditoria realizada no âmbito do TC Processo 013.179/2017-9 (apensado ao TC Processo 022.861/2018-1 pelo Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário ), tendo, nesse sentido, avaliado as eventuais irregularidades; Considerando que, após a análise do feito, a SecexEducação teria proposto o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e nos arts. 235 e 237, IV, do RITCU, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 043.967/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 1.2. Entidade: Município de Baixio - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.